Tribunal: TJMT
Processo: 0006535-84.2019.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006535-84.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENIO SANTANA SOUZA (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VEIGA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENIO SANTANA SOUSA - CPF: 074.225.171-31 (APELANTE), KENIO SANTANA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS QUE IMPLICAM O RÉU NA SUBTRAÇÃO – APELANTE PRESO MOMENTOS APÓS O FATO EM PODER DA
RES FURTIVAE
E DA ARMA BRANCA UTILIZADA NO EVENTO DELITIVO –
2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O EMPREGO OSTENSIVO DE FACA E DESFERIMENTO DE CHUTE POR PARTE DO AGENTE
–
ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO PRESENTES –

3.
VINDICADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT –
4.
PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE – ART. 33, §2.º, ALÍNEA
C
, E §3.º, DO CÓDIGO PENAL –
5.
REQUERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – INDEFERIMENTO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – ÓBICE DO ART. 44, INC. I, DO CP –
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É descabida a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do apelante se encontram comprovadas nos autos por meio dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas, as quais relataram que o réu lhes admitiu informalmente ter incorrido no delito de roubo, especialmente tendo em vista que a prova oral está corroborada pelo fato de o recorrente ter sido preso momentos após o evento delitivo, em poder da
res furtivae
e da arma branca utilizada no ilícito.

2.

Nos crimes patrimoniais, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada, de modo que, tendo o ofendido declarado em juízo que o increpado ostentou uma faca em sua cintura e desferiu um chute contra uma das pessoas presente na cena do crime, a fim de intimidá-las a entregar a chave do veículo subtraído, resta configurado o delito de roubo, com todas as elementares que lhe são inerentes, não havendo falar em desclassificação para o tipo do art. 180 do Código Penal.

3.

Considerando que a pena de reclusão foi imposta no mínimo legal e à míngua de informações nos autos capazes de atestar a capacidade financeira do condenado em arcar com a fração diferenciada eleita na sentença, impõe-se redimensionar a quantidade da pena de multa para 10 (dez) dias-multa e o respectivo valor unitário para 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em obediência ao rito bifásico sintetizado no Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4.

O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, sem circunstâncias judiciais que o desfavoreçam, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

5.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, assim como na hipótese.

6.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de reduzir a pena de multa ao patamar mínimo legal e de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KENIO SANTANA SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KENIO SANTANA SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 6535-84.2019.811.0037 – código 234349, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 100020155 ao ID 100020158, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas produzidas na etapa judicial são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega o
pleito subsidiário
de
desclassificação
da conduta para o crime de
receptação simples
.

Cumulativamente
, requer a redução da
pena de multa
ao patamar mínimo legal
e o
abrandamento do regime inicial
semiaberto para o aberto, bem assim a
substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

Em contrarrazões vistas no ID 100020160 e ID 100020161, o Ministério Público rechaça, em parte, as pretensões defensivas e requer seja dado parcial provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 103420481, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de abrandar o regime inicial e readequar a pena de multa para o patamar mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 06/10/2019, por volta das 23h15min, na Rua 14 de Março, n.º 757, bairro Parque Eldorado, na Comarca de Primavera do Leste/MT, o apelante
KENIO SANTANA SOUSA
, mediante grave ameaça, subtraiu para si ou para outrem a coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta da marca
Honda
, modelo
Biz 125
, de propriedade da vítima
Pedro Henrique Veiga de Souza
.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, o recorrente ingressou na residência do ofendido e, mediante grave ameaça exercida por meio do uso ostensivo de uma faca, exigiu a chave da motocicleta, antes de se apossar do veículo, dar a partida e se evadir do local, levando consigo a
res furtivae
.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que a Polícia Militar foi acionada e localizou o insurgente ainda em poder do ciclomotor, do qual já havia retirado a placa e os retrovisores a fim de dificultar a respectiva identificação, tendo a guarnição policial logrado êxito em apreender também a arma branca utilizada no crime.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
total procedência da pretensão punitiva
e na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 157,
caput
, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 100020105 - Pág. 9 ao ID 100020106 - Pág. 2), do termo de exibição e apreensão (ID 100020103 - Pág. 7) e do termo de entrega (ID 100020108 - Pág. 6), além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, não obstante a negativa judicial do apelante
KENIO SANTANA SOUSA
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o seu envolvimento na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal.

Inicialmente, é possível inferir a partir da análise concatenada do boletim de ocorrência e do auto de prisão em flagrante delito que o
recorrente foi localizado e detido pela guarnição policial ainda em posse e na condução da motocicleta roubada, cerca de 02h (duas horas) após a subtração patrimonial
, o que certamente robora a sua participação no episódio ilícito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME.
ROUBO SIMPLES.
FALSA IDENTIDADE. 1. ROUBO. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Prova amplamente incriminatória.
Réu preso em flagrante, na posse da res furtivae, momentos após a prática subtrativa. Apreensão do produto do roubo, em poder do agente, logo após seu cometimento, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado comprovar a licitude da posse
, encargo do qual não se desincumbiram a contento. (...).”
(TJ-RS - ACR: 70049654924 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 12/09/2012, Oitava Câmara Criminal) – Destaquei.

Ademais, nota-se também que, embora a
motocicleta subtraída já estivesse avariada
quando foi encontrada com o réu,
uma vez que lhe haviam sido retirados os retrovisores e a placa identificadora
, a prova oral colhida
em juízo
evidencia que
tais peças também foram localizadas em poder do ora insurgente
e que foi ele quem
indicou aos policiais militares e os acompanhou até o imóvel onde armazenara os referidos equipamentos
.

Não bastasse, os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas revelam ainda que
o réu entregou aos agentes estatais a faca utilizada na subtração patrimonial e admitiu a prática delitiva durante entrevista informal à guarnição
, no momento da abordagem.

Com efeito, a testemunha
Victor Ramos de Castro
narrou
em audiência instrutória
que compunha a guarnição da Polícia Militar responsável por localizar e deter o ora apelante, bem assim detalhou que, após ser informado sobre a ocorrência ilícita,
empreendeu diligências pelas imediações do
locus delicti

e que, neste contexto,
surpreendeu o réu em via pública na condução de uma motocicleta com características semelhantes àquela roubada
, ressaltando também que
o veículo já se encontrava sem os retrovisores, sem placas e com ranhuras na carenagem
, provavelmente decorrentes da remoção do sinal identificador.

O testemunhante prosseguiu relatando que,
em entrevista com o suspeito, este inicialmente sustentou que a motocicleta pertencia a uma tia
e que havia tomado o veículo emprestado para dar uma volta; assim como elucidou que o abordado
apresentava nervosismo e dificuldade de responder as indagações formuladas pelos agentes de segurança pública
.

O declarante aduziu que,
depois de os policiais checarem o chassi da motocicleta e constatarem que se tratava do veículo roubado momentos antes
,
o ora recorrente confessou o seu envolvimento na subtração
e levou os policiais militares até uma residência onde se encontrava a companheira do réu e onde
ele admitiu ter anteriormente removido as peças da motocicleta e escondido a faca usada na infração penal
, as quais foram então apresentadas à guarnição.

A propósito, pormenorizou a testemunha
Victor Ramos de Castro
,
in verbis
:

“Durante a entrevista e
depois que ele confessou que tinha sido o autor do roubo
, a gente perguntou onde estavam os pertencentes, porque a moto estava sem retrovisor e sem placa
. E ele levou a gente até a residência, onde estava ficando uma namorada ou esposa dele,
onde ele conseguiu entrar com a moto nessa residência e lá ele conseguiu retirar a placa, retirar o retrovisor e esconder a faca que ele tinha usado no assalto, no roubo
. (...). Sim, aí a gente chegou na residência, por incrível que pareça fica uns setenta metros distante da residência do roubo, só vira uma esquina e já chega nessa residência.
E o local onde ele escondeu o retrovisor e a placa era uma churrasqueira

na frente da casa. (...). A gente perguntou para ele, ele falou que era aquela faca mesmo e o material estava dentro da churrasqueira, ele falou que era aquele material
”.
(
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 100020164) – Destaquei.

No mesmo diapasão foram as declarações prestadas
em juízo
pela testemunha
Hernani Alves dos Santos Júnior
, o qual também se incumbiu da prisão do recorrente e asseverou que este
realmente foi surpreendido na condução da motocicleta subtraída
, bem como que, após a checagem do veículo pelos agentes estatais,
o apelante admitiu ter incorrido na prática criminosa
e
levou os policiais até o imóvel onde estavam armazenados os dois retrovisores e a placa do ciclomotor, além da faca por ele utilizada no roubo
.

Nas exatas palavras do depoente
Hernani Alves dos Santos Júnior
,
“a gente perguntou se ele tinha utilizado arma de fogo ou faca branca, aí ele levou a gente e mostrou a faca que ele tinha utilizado”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 100020164) – Grifei.

Oportunamente, cumpre salientar que o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no ilícito,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido orienta o posicionamento consolidado do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Frise-se que, na hipótese, os testemunhos dos policiais coadunam-se com as
declarações judiciais
da vítima
Pedro Henrique Veiga de Souza
, que afirmou contundentemente que
foi abordada em sua residência por um indivíduo de capacete, com a viseira abaixada, o qual portava e ostentava uma faca na cintura e chegou a desferir um chute em um dos amigos do ofendido presentes no
locus delicti
, antes de exigir as chaves da motocicleta e se evadir da cena do crime,
levando consigo a
res furtivae
encontrada momentos depois em poder do ora apelante
.

Por derradeiro, esclareça-se que o fato de o recorrente ter ressarcido R$ 400,00 (quatrocentos reais) à vítima durante a audiência instrutória, a título de indenização pelos danos ocasionados à motocicleta, não constitui causa absolutória do crime de
roubo
; pelo contrário, a meu ver, corroboram a conclusão quanto à responsabilidade criminal do insurgente pelo delito patrimonial.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar a autoria do apelante
KENIO SANTANA SOUSA
pelo crime de roubo simples que lhe é atribuído, inviabilizando-se assim o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Com tais considerações,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de receptação simples
:

O apelante ainda postula a desclassificação da conduta para o delito de receptação simples, alegando que foi surpreendido enquanto conduzia coisa que sabia ser produto de crime, de modo que a sua conduta, mais depressa que à infração do art. 157 do Código Penal, se amoldaria ao tipo do art. 180 do mesmo códex.

O pleito, porém, não comporta provimento.

Isto porque, conforme fundamentado no item 01 deste aresto, os depoimentos prestados
em juízo
pelas testemunhas compromissadas
Victor Ramos de Castro
e
Hernani Alves dos Santos Júnior
dão conta de que o apelante não só conduzia a motocicleta de origem criminosa, mas
foi o efetivo responsável pela subtração ilícita da
res
, tanto é que
admitiu aos policiais militares se tratar do autor do roubo em si e levou os agentes estatais até o local onde havia armazenado as peças removidas do veículo e ocultado a arma branca utilizada no evento criminoso
, de modo que deve ser
mantida
a sua condenação pelo crime mais gravoso de roubo simples.

Outrossim, consigne-se que, embora não tenha ameaçado verbalmente a vítima por ocasião da consecução criminosa, as declarações prestadas pelo ofendido à autoridade judiciária dão conta de que
o réu ostentou arma branca e desferiu um chute contra uma das pessoas presentes na cena do crime
, a fim de intimidá-los a entregar a
res furtivae
.

Nesse sentido, a vítima
Pedro Henrique Veiga de Souza
revelou
em audiência instrutória
que se encontrava com alguns amigos na sua residência, quando foram abordados pelo indivíduo vestindo capacete com viseira preta,
situação que pensaram se tratar de uma brincadeira
, razão pela qual
um dos amigos do ofendido dirigiu-se até o infrator, com a intenção de retirar o capacete deste, momento em que ele desferiu um chute contra tal pessoa e passou a exigir reiteradamente a chave da motocicleta
,
além de mostrar aos presentes a faca que portava na cintura
, no afã de intimidá-los, circunstâncias que, a toda evidência,
fazem configurar a violência ou grave ameaça à pessoa que condicionam o aperfeiçoamento do crime de roubo
.

O
ofendido detalhou ainda que,
cerca de uma hora após a subtração ilícita, a motocicleta em questão foi localizada em poder do réu
.

Como se sabe, nos crimes patrimoniais, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada, devendo inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes no feito, consoante de depreende a partir dos seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Deste modo, restam configuradas, na hipótese, todas as elementares do crime de roubo simples, com redação anterior ao advento da Lei n.º 13.964/2019 e à introdução do inciso VII ao §2.º do 157 do Código Penal, não havendo falar em desclassificação para o delito de receptação.

Conserva-se
, pois, a
classificação típico-jurídica da conduta
.

3.

Do pedido de redução da pena de multa
:

Subsidiariamente
, o recorrente vindica a redução da pena de multa ao mínimo legal e, neste particular tocante,
razão assiste à i. defesa
, na medida em que a pena de multa imposta ao réu foi fixada no patamar de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de
1/10 (um décimo) do salário-mínimo
vigente à época do fato,
em desatenção ao rito bifásico que disciplina a fixação da sanção pecuniária
.

Deveras, a exegese concatenada do
art. 49, art. 58 e art. 60, todos do Código Penal
,

permite concluir que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
, em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade alcançada
[art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa
,
de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

In casu
, a quantidade de dias-multa
não guardou a devida correspondência com a pena privativa de liberdade cumulativamente imposta
, a qual quedou-se no
patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
.

Da mesma forma, o valor unitário dos dias-multa foi fixado na fração de 1/10 (um décimo) salário-mínimo vigente à época do fato,
sem que houvesse qualquer indicativo nos autos acerca da possibilidade financeira do increpado em arcar com o índice superior ao mínimo legal
, cumprindo frisar que, ao ser qualificado tanto na Delegacia quanto em juízo,
o apelante declarou ser desempregado
.

Diante disso, impõe-se reduzir a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

4.

Do pleiteado abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
:

A
pena
final
e
definitiva
do recorrente restou fixada pelo d. juízo
a quo
em
04 (quatro) anos de reclusão
, tendo sido reconhecidas na sentença a
primariedade do condenado
e a
ausência de antecedentes criminais
, de modo que lhe é possibilitado dar início à expiação penal no
regime inicial aberto
, a teor do
art. 33, §2.º, alínea
c
, do Código Penal
, o qual preceitua que
“o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá
, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Embora não se ignore a regra prevista no
art. 33, §3.º, do Código Penal
, cuja interpretação leva a concluir que
é possível a fixação do regime inicial mais gravoso do que recomenda o
quantum
de pena concretamente aplicado
,
no caso, não há circunstância judicial avaliada em desfavor do réu
, tanto é que teve a sanção basilar estabelecida no mínimo legal, patamar em que se convolou em definitiva.

Assim sendo, entendo que inexiste óbice à eleição do regime mais brando, devendo ser provida a insurgência defensiva no que toca ao pedido de
modificação do regime inicial semiaberto para o aberto
.

5.

Da requerida substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos
:

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, é certo que
não prospera
, uma vez que a providência almejada
esbarra no impeditivo legal insculpido no art. 44, inc. I, do Código Penal
, cuja redação
proíbe a concessão do benefício quando o crime houver sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, assim como ocorreu no caso em apreço.

Com efeito, reitere-se que o depoimento da vítima
Pedro Henrique Veiga de Souza
, corroborado que está pelos testemunhos judiciais dos policiais militares
Victor Ramos de Castro
e
Hernani Alves dos Santos Júnior
, atesta que, para
além de desferir um chute contra uma das pessoas presentes no
locus delicti
, o apelante
empregou ostensivamente uma faca em sua cintura durante a empreitada delitiva

enquanto exigia o repasse da
res furtivae
, a fim de garantir o êxito da subtração.

Diante deste cenário, é inegável que
o recorrente
não
faz jus
à substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
KENIO SANTANA SOUSA
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas a fim de reduzir a pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, e de abrandar o regime inicial de cumprimento da sanção privativa de liberdade para o
aberto
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.º 6535-84.2019.811.0037 – código 234349.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022